Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A medida socioeducativa tem como objetivo a conscientização e responsabilidade pelo ato infracional praticado. O benefício de saídas especiais é uma oportunidade para avaliar o comportamento do adolescente junto à família e permitir o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo, um dos princípios da execução das medidas. Entretanto, para a concessão de benefícios, é necessário que o socioeducando tenha comportamento satisfatório dentro da instituição e alcance as metas estabelecidas em seu plano individual de atendimento, o que não aconteceu na hipótese.
2. O bom comportamento do interno, por si só, não autoriza a concessão do benefício de saída especial, que é dotado de discricionariedade por parte do Juízo especializado, cujas decisões somente devem ser modificadas se ilegais, desarrazoadas ou desproporcionais. Conforme destacou a magistrada, diante das condutas do agravante, tem-se que é necessário aguardar-se até que se observe que o jovem compreende a importância de cumprir as normas, bem como as consequências de não as obedecer, não participando de atos de indisciplina. Além disso, as metas de educação e profissionalização ainda precisam de evolução.
3. A decisão da eminente Magistrada encontra-se devidamente embasada, devendo ser mantida a medida de internação, sem a concessão de saída especial, saídas testes ou saídas sistemáticas, por ora.
4. Recurso desprovido.